Tribunal: TJDFT
Processo: 0007294-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, DESCONTADO O PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. O artigo 366 do Código de Processo Penal - CPP possui dupla natureza, na medida em que a suspensão do processo é matéria de viés processual, enquanto a suspensão do prazo prescricional é de viés material. Após transcorrer o prazo limite da suspensão do prazo prescricional, que é regulado pelo montante máximo da pena cominada em abstrato (Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça), ocorre o retorno do prazo prescricional.
3. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e não pode ter como marco a quo data anterior à denúncia ou à queixa.
4. Verificado que entre a data do recebimento da denúncia e a data da suspensão do processo – desprezando-se o tempo que o processo e o lapso prescricional ficaram suspensos -; e (soma-se) entre o dia de retorno do prazo prescricional e a data da publicação da sentença, após o trânsito em julgado para a acusação, decorreu prazo de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias, ou seja, lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, a extinção da punibilidade do crime de furto tentado é medida de rigor, diante da prescrição punitiva retroativa, devendo ser declarada inclusive de ofício (art. 61 do CPP), por se tratar de matéria de ordem pública.
5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou em condenação, apenas em extinção de punibilidade.
6. RECURSO PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE.